Tribunal: TJES
Processo: 5015443-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015443-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ART. 151 DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória ajuizada contra o Município de Serra, destinada a desconstituir multa administrativa de R$ 28.862,57 aplicada com base em auto de infração que menciona genericamente violação à legislação consumerista, sem indicação do dispositivo legal violado.

A infração decorreu de denúncia de consumidora que sofreu furto de cartão, com posterior uso indevido em compra de R$ 1.300,00, operação que, segundo a agravante, ocorreu com chip e senha pessoal. A agravante requereu a suspensão de protesto, negativação ou restrição cadastral e, subsidiariamente, a abertura de prazo para depósito integral da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência deve impedir protesto, negativação ou restrição cadastral em razão da multa administrativa discutida; e (ii) estabelecer se o depósito integral do crédito não tributário autoriza a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, por aplicação analógica do inciso II do art. 151 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa aplicada pelo Procon não possui natureza tributária, mas a jurisprudência do STJ e do TJES admite a aplicação analógica do inciso II do art. 151 do CTN para suspender a exigibilidade do crédito mediante depósito integral e em dinheiro.

A decisão agravada reconheceu expressamente a possibilidade de aplicação analógica do art. 151 do CTN, mas não consignou comando expresso de deferimento do pedido subsidiário de depósito integral.

O depósito integral e atualizado do valor devido enquanto pendente a discussão judicial sobre a validade do ato administrativo permite ao devedor questionar a cobrança sem risco de mácula à idoneidade e sem prejuízo efetivo aos cofres públicos.

A agravante formulou requerimento sucessivo de depósito judicial para garantir o juízo e suspender a exigibilidade da multa administrativa discutida na ação anulatória.

O depósito integral da multa administrativa serve como garantia do juízo e autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, com impedimento de protesto ou negativação do nome da agravante até o julgamento final da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon admite suspensão da exigibilidade mediante depósito integral e em dinheiro, por aplicação analógica do inciso II do art. 151 do CTN.

O depósito integral da multa administrativa serve como garantia do juízo e impede protesto, negativação ou restrição cadastral enquanto pendente o julgamento da ação anulatória.

O reconhecimento da possibilidade de depósito integral exige comando judicial expresso para autorizar a garantia e suspender a exigibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CTN, inciso II do art. 151; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000565-74.2023.8.08.0000, Relatora Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; STJ, precedentes sobre aplicação analógica do inciso II do art. 151 do CTN a multas administrativas, sem identificação específica no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015443-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO
:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Serra/ES, nos autos da
ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada
, ajuizada pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a impedir o protesto ou a negativação do nome da agravante, bem como rejeitou o pedido subsidiário de abertura de prazo para depósito integral da multa administrativa.

Em suas razões, a recorrente alega que a decisão deve ser reformada porque a multa administrativa de R$ 28.862,57 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) foi aplicada de forma genérica, sem indicação do dispositivo legal supostamente violado, em razão de reclamação de consumidora que contestou compra de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), embora a transação tenha sido realizada com cartão com chip e senha pessoal. Sustenta que não há prova de falha na prestação do serviço, que a consumidora não esclareceu como terceiro teria obtido a senha, que o boletim de ocorrência foi lavrado horas após o contato da central de atendimento e que a jurisprudência afasta a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de uso de cartão original e senha pessoal. Afirma, ainda, que o perigo de dano decorre da iminência de protesto, negativação e restrição cadastral, com prejuízo à imagem empresarial, e defende a reversibilidade da medida. Subsidiariamente, aduz ser cabível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante depósito integral, por analogia ao art. 151, II, do CTN, aplicado por integração normativa, nos termos do art. 4º da LINDB.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência, impedindo o protesto, a negativação ou qualquer restrição cadastral em nome da agravante, ou determinando sua retirada em 24 (vinte e quatro) horas, caso já efetivada, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, requer a abertura de prazo para depósito integral do valor da multa, com a finalidade de garantir o juízo e suspender a exigibilidade do crédito.

Verifica-se que a agravante ajuizou ação anulatória em face do Município da Serra com o objetivo de desconstituir multa administrativa no valor de R$28.862,57 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), aplicada com base em auto de infração que menciona genericamente “violação à legislação consumerista”, sem indicar o dispositivo legal violado. A infração teria decorrido de denúncia de consumidora que sofreu furto de seu cartão, com posterior uso indevido em compra de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), operação esta que, segundo a agravante, foi realizada com chip e senha pessoal. Na ocasião, foi apresentado requerimento sucessivo de depósito judicial para suspensão da exigibilidade da multa.

Afirma que, caso não seja concedida a tutela de urgência postulada, o nome da instituição poderá ser incluído em cadastros restritivos, o que comprometeria sua atividade.

Sustenta, por fim, que, mesmo sendo crédito não tributário, é possível aplicar, por analogia, o art. 151, II, do CTN, admitindo-se a suspensão da exigibilidade mediante garantia, como já reconhecido pela jurisprudência do STJ.

De início, convém registrar que a i. Magistrada, ao contrário do que apontado pelo Recorrente, reconheceu expressamente a possibilidade de aplicação analógica do artigo 151 do CTN, confira-se:
“Porém, a jurisprudência se orienta, de forma amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Isso porque o depósito integral e atualizado do valor devido enquanto pendente a discussão judicial sobre a validade do ato que o ampara, permite ao devedor promover esse questionamento sem risco de mácula à sua idoneidade e sem gerar efetivo prejuízo aos cofres públicos.”.

Todavia, como não foi expressamente consignado na decisão que estava sendo deferido tal pleito subsidiário, passo ao exame das razões recursais, mais precisamente se estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada.

Conforme consignado na ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, ainda que o crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon não possua natureza tributária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e também deste E. TJES admite, por analogia, a aplicação da regra prevista no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Acerca do tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA . PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151 DO CTN . PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se de ação anulatória ajuizada pela ora agravante em face do Município de Serra com o intuito de anular a multa aplicada pelo Procon Municipal, sob a justificativa de que, em verdade, não praticou nenhuma infração ao Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, requer a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do referido crédito . 2) Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao particular produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de caracterizar a ilegalidade da multa, o que a recorrente não logrou êxito em comprovar. 3) Não obstante a multa administrativa em apreço não possua natureza jurídica tributária, prevalece neste e. Sodalício ser perfeitamente possível a aplicação, por analogia, do inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional, admitindo-se a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública mediante o depósito integral e em dinheiro da quantia devida . 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000565-74.2023.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para autorizar que a agravante proceda ao depósito integral do valor da multa discutida, servindo tal medida como garantia do juízo e, por conseguinte, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito e impedir qualquer protesto ou negativação do nome da agravante até o julgamento final da ação anulatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para autorizar que a agravante proceda ao depósito integral do valor da multa discutida, servindo tal medida como garantia do juízo e, por conseguinte, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito e impedir qualquer protesto ou negativação do nome da agravante até o julgamento final da ação anulatória.